Tribunal: TJDFT
Processo: 0728993-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728993-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GISELE CANDIDO MENDES ANDRADE AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista à impetrante, pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas, dos documentos de IDs 68071729, 68071728 e 68208874 juntados pelo Distrito Federal Após, conclusos para julgamento. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora